Tribunal: STF
Processo: MI 485
Classe: MI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE GREVE DO
SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. OMISSÃO DO CONGRESSO
NACIONAL.
1.      Servidor público. Exercício do direito público
subjetivo de greve. Necessidade de integralização da norma
prevista no artigo 37, VII, da Constituição Federal, mediante
edição de lei complementar, para definir os termos e os limites
do exercício do direito de greve no serviço público.
Precedentes.
2.      Observância às disposições da Lei 7.783/89, ante a
ausência de lei complementar, para regular o exercício do
direito de greve dos serviços públicos. Aplicação dos métodos
de integração da norma, em face da lacuna legislativa.
Impossibilidade. A hipótese não é de existência de lei omissa,
mas de ausência de norma reguladora específica.
        Mandado de injunção conhecido em parte e, nessa
parte, deferido, para declarar a omissão legislativa.